Tribunal: TJDFT
Processo: 0007462-46.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007462-46.2017.8.07.0000 RECORRENTE: MARCOS FRANCISCO GUEMBITZCHI RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RESTITUIÇÃO. Conjunto probatório que, na espécie, revela a prática de tráfico de drogas e obsta a absolvição. Impossível fixar a pena-base no mínimo legal, devido à análise negativa dos antecedentes criminais. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois o acusado apenas admitiu a propriedade da droga para uso próprio (Súmula 630 do STJ). A reincidência obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado. Comprovada a origem lícita do veículo, deve ser restituído. Apelo de Marcelo desprovido. Apelo de Marcos provido em parte. O recorrente aponta malferimento ao artigo 155 do Código de Processo Penal, sustentando que não há nos autos provas suficientes quanto à traficância que se lhe imputa. Subsidiariamente, e sem indicar os dispositivos que entende violados, reclama a desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da Lei 11.343/2006, a fixação da pena no mínimo previsto para a espécie e a restituição de bem apreendido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada afronta ao artigo 155, do Código de Processo Penal, porquanto a conclusão da turma julgadora, no sentido de que “Nesse quadro, as circunstâncias da prisão em flagrante dos réus (fls. 03/21), que culminou na apreensão de 75,81g (setenta e cinco gramas e oitenta e um centigramas) de maconha e 2,14g (dois gramas e quatorze centigramas) de cocaína, conforme laudo de exame químico (fls. 266/268), somadas aos depoimentos dos policiais militares João de Queiroz Matias e Leonardo Alves dos Santos (postos na sentença às fls. 331/331v) e aos laudos - exame de informática (fls. 272/296), formam um conjunto probatório firme, coeso e harmônico, que oferece a certeza necessária para embasar o decreto condenatório”, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Já, no tocante aos pedidos de desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da Lei 11.343/2006, de fixação da pena no mínimo previsto para a espécie e de restituição de bem apreendido, o recurso especial não merece tramitar, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029